Tribunal: TJBA
Processo: 8050222-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050222-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

Advogado(s)
:
FELIPE GUSTAVO DE AVILA CARREIRO

AGRAVADO: SUAREZ HABITACIONAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ARTIGOS 1.019, I, E 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desconsideração da personalidade jurídica, visando à responsabilização patrimonial dos sócios da empresa executada.

2.Fato relevante: o agravante alega encerramento irregular e insolvência da sociedade empresária, postulando pesquisas em sistemas de apoio (CASAN, CELESC, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, FCDL e SIEL) para localização de bens. Pedido indeferido. (Ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, revela-se despicienda a adoção de diligências para localização da parte agravada).

3.Decisão recorrida: indeferimento do pedido por ausência de demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular e a insolvência da sociedade empresária, sem prova de abuso de personalidade jurídica, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do CC.

III. Razões de decidir

5. A tutela de urgência prevista nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, exige cumulativamente a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, sendo vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

6. A desconsideração da personalidade jurídica, de caráter excepcional, depende da comprovação de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50 e §§ 1º e 2º).

7. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

8. No caso concreto, embora comprovados o encerramento irregular e a insolvência da empresa, não há elementos que evidenciem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, razão pela qual não se justifica a medida pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão combatida.

Tese de julgamento
: “A mera demonstração de insolvência ou dissolução irregular da sociedade empresária não configura, por si só, os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, 995, p.u., e 300, § 3º; CC, art. 50 e §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 334.883/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 04.02.2016; TJ-MG, AI 5582372-26.2020.8.13.0000, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 16.03.2021; TJ-DF, AI 0706295-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 24.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8050222-15.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE,
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
,
e, como AGRAVADA,
SUAREZ HABITACIONAL LTDA – EPP
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.